Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-48.2019.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001140-48.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUITER GOULART MARTINS - CPF: 966.777.671-91 (APELANTE), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora alega incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, mas a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, considerando o laudo pericial desfavorável.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual da recorrente.

4. A ausência de provas de falhas ou equívocos na perícia reforça a idoneidade do laudo pericial, que prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pela parte autora.

5. A inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 20.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 04.10.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por RUITER GOULART MARTINS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalto Quintino da Silva, nos autos de n.° 1001140-48.2019.811.0020, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 229777716):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de ação previdenciária, com pedido liminar, movida por
Ruiter Goulart Martins
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, na qual pleiteia a concessão de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Na causa de pedir, narra o autor que laborava de carteira assinada no imóvel rural denominado de Fazenda Salto, situado na região do Município de Mineiros/GO, quando na data de 22/09/2001, teve ambos os olhos atingido por pedras, estilhaços do imóvel que estava sendo construído no referido local, ocasião em que se lesionou gravemente, ocasionando-lhe a perda visual do olho direito e ferimentos no olho esquerdo.

Em face do histórico apresentado, aduz o autor que atende aos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez, o qual, no entanto, foi negado pela autarquia previdenciária demandada.

A inicial foi recebida em 03/08/2020, ocasião em que a análise da medida liminar foi postergada para após a realização da perícia (id. 34718491).

Citada, a autarquia requerida contestou a ação ao id. 40879857, argumentando, em suma, a ausência de preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pretendido. Ainda, postulou pela realização de prova pericial, data que deverá ser considerada como termo inicial do benefício em caso de procedência da ação. Subsidiariamente, requereu a dedução de períodos em que exerceu atividade remunerada e a dedução de valores pagos à título de benefícios inacumuláveis.

O laudo médico pericial foi acostado ao id. 42346214.

Na sequência, o autor impugnou o laudo médico oficial apresentado, pugnando pela designação de nova perícia, mediante a nomeação de perito diverso (id. 43485068).

Ao id. 43736336 determinou-se a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos acerca da divergência apontada pelo autor, contudo, decorrido o prazo fixado, quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente, considerando a desídia da perita judicial nomeada nos autos em atender ao comando proferido ao id. 43736336, para apresentação de esclarecimentos ao laudo pericial,
APLICO A MULTA
no valor de 01 (um) salário mínimo, com esteio no art. 468, §1º do CPC.

Outrossim, verifica-se que o autor apresentou impugnação ao laudo pericial encartado aos autos, requerendo a designação de nova perícia, mediante a nomeação de perito oficial diverso.

Cumpre esclarecer que o perito judicial é o profissional de confiança do juízo, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade. Embora seja certo que o juiz não fica adstrito às conclusões do perito, a prova em sentido contrário ao laudo judicial, para prevalecer, deve ser suficientemente robusta e convincente.

Todavia, a impugnação apresentada
não merece acolhida
, isso porque, a mera irresignação do autor em relação à conclusão adotada pelo perito não implica na realização de nova perícia, mormente quando desacompanhada de qualquer elemento apto a infirmar o parecer técnico apresentado.

Dito isso, cabível e oportuno o julgamento conforme o estado do processo, na modalidade prevista no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a matéria é eminentemente de direito, estando o pedido suficientemente instruído, o que torna absolutamente despicienda a realização de audiência para qualquer finalidade, especialmente para a coleta de prova oral.

Na quadra, verifico que o caso é caso de
improcedência da pretensão
.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, tendo cumprido o prazo de carência, “
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição”.

Por sua vez, quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma que “
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de carência para pleitear o benefício.

Por meio da interpretação sistemática dessas normas e de outros dispositivos do mesmo diploma, a jurisprudência firmou o seguinte entendimento quanto aos requisitos para a concessão de tais benefícios: “
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.
” [AC 0038483-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015].

No caso em tela, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe recai quanto à comprovação dos pressupostos exigidos para a concessão do benefício previdenciário postulado.

Com efeito, é certo que à época do requerimento administrativo o autor era segurado da previdência social, conforme extrai-se do dossiê previdenciário juntado ao id. 40879858.

No entanto, a avaliação médica realizada nos autos, apontou que embora existentes as patologias indicadas na petição inicial, o autor não esta incapacitado para o exercício da atividade laboral:

Diante dos fatos apresentados no processo identifico que o periciado é sim acometido por visão monocular (CID H54.4) e pelos documentos anexados tal agravo foi decorrente de acidente ocorrido em local de trabalho, haja vista há reconhecimento por parte do empregador do evento ocorrido e também relatório médico referindo o atendimento na época do evento. Tal situação de saúde não confere incapacidade laboral para atividade habitual do periciado. É de conhecimento do médico do trabalho que portadores de visão monocular não podem desempenhar determinadas tarefas, tais como: motorista profissional e operador de ponte rolante. Pela análise da carteira nacional de trabalho e previdência social do periciado não há nenhuma função desempenhada, pelo periciado, que após o diagnóstico de visão monocular ele não pudesse executar. Desta forma
finalizo o laudo informando que não há incapacidade para o trabalho por parte do periciado.
No entanto há uma sequela permanente de cegueira total em olho direito que é fruto de acidente de trabalho e não é passível de correção nem mesmo com uso de lentes.

A respeito da (in)capacidade laboral nas hipóteses de visão monocular, assim já fixou entendimento a Sexta Turma do TRF4:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VISÃO MONOCULAR. PINTOR. PEDREIRO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Nas ações em que se objetiva a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez o julgador firma seu convencimento, de regra, através da prova pericial. Embora seja certo que o juiz não fica adstrito às conclusões do perito, a prova em sentido contrário ao laudo judicial, para prevalecer, deve ser suficientemente robusta e convincente, o que não ocorreu no presente feito. 2.
A visão monocular, por si só, não gera incapacidade para o exercício da atividade de pintor ou pedreiro.
(TRF4 5018210-06.2021.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 22/10/2021)”

Nessa ordem de ideias, em virtude da inexistência de incapacidade para as atividades habituais desempenhadas pelo autor, tem-se que a pretensão autoral não merece prosperar.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados.

Condeno o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade de tais despesas, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1° Região, com os nossos cumprimentos.

Após o trânsito em julgado
ARQUIVEM-SE
com as anotações necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, a pedido da parte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche todos os pressupostos para a concessão dos benefícios pleiteados, uma vez que detêm a qualidade de segurada e encontra-se incapacitada para o trabalho por tempo indeterminado, conforme demonstram os laudos médicos que instruem a petição inicial.

Argumenta, nesse contexto, que “
Há nos autos inúmeros elementos suficientes para comprovar a condição de incapaz da parte Apelante e afastar a conclusão contraditória e inverídica do laudo pericial e desafiar a r. sentença
”.

Pontua, outrossim, a grave deficiência visual da parte apelante acarreta inúmeras implicações e limitação físicas, salientando que “
como pode o Apelante estar acometido de grave patologia visual e, ao mesmo tempo, estar apto para realizar sua atividade habitual de PINTOR DE PAREDE, a qual, claramente, exige ótima visão
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença “
para conceder-lhe o direito ao recebimento do benefício Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário e/ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária desde a data do primeiro indeferimento administrativo, como medida da mais inequívoca JUSTIÇA
” (ID. 229777718).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público (ID. 242741164).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por RUITER GOULART MARTINS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalto Quintino da Silva, nos autos de n.° 1001140-48.2019.811.0020, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência acidente de trabalho ocorrido na data de 22.09.2001, conta com sequelas que ocasionaram a perda visual do olho direito e ferimentos no olho esquerdo, o que lhe torna incapacitado para o exercício da atividade habitual de pintor.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 229777702).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 229777716).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e a carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante previsto no artigo 59, da referida Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme se infere do extrato de Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 229777683.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela a inexistência da incapacidade da parte segurada para o trabalho. Veja-se (ID. 229777702):

“[...]

Conclusão

Diante dos fatos apresentados no processo identifico que o periciado é sim acometido por visão monocular (CID H54.4) e pelos documentos anexados tal agravo foi decorrente de acidente ocorrido em local de trabalho, haja vista há reconhecimento por parte do empregador do evento ocorrido e também relatório médico referindo o atendimento na época do evento.

Tal situação de saúde não confere incapacidade laboral para atividade habitual do periciado
.
É de conhecimento do médico do trabalho que portadores de visão monocular não podem desempenhar determinadas tarefas, tais como: motorista profissional e operador de ponte rolante.

Pela análise da carteira nacional de trabalho e previdência social do periciado não há nenhuma função desempenhada, pelo periciado, que após o diagnóstico de visão monocular ele não pudesse executar
.
Desta forma finalizo o laudo informando que não há incapacidade para o trabalho por parte do periciado
.

No entanto há uma sequela permanente de cegueira total em olho direito que é fruto de acidente de trabalho e não é passível de correção nem mesmo com uso de lentes.

[...]

5) Diga o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?

Resposta: Diante dos fatos apresentados no processo identifico que o periciado é sim acometido por visão monocular (CID H54.4).
Tal situação de saúde não confere incapacidade laboral para atividade habitual do periciado. É de conhecimento do médico do trabalho que portadores de visão monocular não podem desempenhar determinadas tarefas, tais como: motorista profissional e operador de ponte rolante.

Pela análise da carteira nacional de trabalho e previdência social do periciado não há nenhuma função desempenhada, pelo periciado que após o diagnóstico de visão monocular ele não pudesse executar. Desta forma finalizo o laudo informando que não há incapacidade para o trabalho por parte do periciado
.

[...]

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do início da incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO, DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE.

Resposta:
Não há incapacidade para o trabalho habitual do periciado
.

9) É possível afirmar se houve incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para essa conclusão.

Resposta:
Não há incapacidade para o trabalho habitual do periciado. E pela avaliação pericial não se pode afirmar que quando o benefício fora negado havia incapacidade para o trabalho
.

[...]

12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

Resposta:
Não há incapacidade para o trabalho habitual do periciado
.

[...]

15) No caso de incapacidade, diga o Senhor Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se incluem acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

Resposta:
Não há incapacidade, mas ficou evidente que a lesão que culminou com a perda da capacidade visual do olho direito do periciado decorreu de acidente em local de trabalho
.

[...]

17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação laborativa?

Resposta:
Não há incapacidade
.

18) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

Resposta:
Não há incapacidade
”.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade da capacidade para o trabalho habitual da parte apelante, circunstância que impossibilita a concessão dos benefícios pretendidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024